Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712466-10.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS TAPIRIRIS EMBARGADO: LENER TAPLION SILVA AZEVEDO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por CONDOMINIO JARDINS DOS TAPIRIRIS contra acórdão de no 1817918. Em suas razões recursais (ID 56696795), o Embargante alega a presença de omissão no acórdão. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Autora para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2024 13:41:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador